Tribunal: TCU
Processo: 017.312/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11199/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar, instituídas por Roberto Coelho Rodrigues Junior, Wiles Gomes da Silva, Luiz Gonzaga de Araujo, Rogerio David da Cruz Cavalcante e Carlos Gene Cunha de Souza, emitidos pelo Comando da Marinha, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar os atos, a Unidade Instrutora não identificou irregularidades, mas o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) constatou que no ato de pensão militar instituída por Luiz Gonzaga de Araújo contém ilegalidade (peça 5), pois houve majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Luiz Gonzaga de Araújo; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas do ato de pensão militar instituída por Luiz Gonzaga de Araújo; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU quanto à legalidade e registro dos atos, salvo em relação ao ato de pensão militar instituída por Luiz Gonzaga de Araújo em benefício de Andrea Lucia de Araújo, Danielle Cristina de Araújo, Debora Luciene de Araújo Marcondes Cesar, Denise Lucimar de Araújo e Maria do Rosário Costa Carvalho de Araújo, cuja proposta do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais e registrar os atos de pensão militar instituídas por Roberto Coelho Rodrigues Junior em benefício de João Victor Carelo de Oliveira Rodrigues, Larissa da Rocha Vieira, Maria Eduarda Carelo de Oliveira Rodrigues, Roberto Coelho Rodrigues Neto; Wiles Gomes da Silva em benefício de Mara Clotildes Gomes da Silva Toledo, Marilu Romero da Silva e Marina Romero da Silva; Rogerio David da Cruz Cavalcante em benefício de Iris Duarte de Jesus Cavalcante; e Carlos Gene Cunha de Souza em benefício de Maria Auxiliadora Santos de Souza; b) considerar ilegal ato de pensão militar instituída Luiz Gonzaga de Araújo em benefício de Andrea Lucia de Araújo, Danielle Cristina de Araújo, Debora Luciene de Araújo Marcondes Cesar, Denise Lucimar de Araújo e Maria do Rosário Costa Carvalho de Araújo, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.312/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Lucia de Araújo (XXX.916.187-XX); Danielle Cristina de Araújo (XXX.283.337-XX); Debora Luciene de Araújo Marcondes Cesar (XXX.946.487-XX); Denise Lucimar de Araújo (XXX.475.837-XX); Iris Duarte de Jesus Cavalcante (XXX.235.925-XX); Joao Victor Carelo de Oliveira Rodrigues (XXX.661.297-XX); Larissa da Rocha Vieira (XXX.219.227-XX); Mara Clotildes Gomes da Silva Toledo (XXX.392.197-XX); Maria Auxiliadora Santos de Souza (XXX.127.927-XX); Maria Eduarda Carelo de Oliveira Rodrigues (XXX.745.277-XX); Maria do Rosario Costa Carvalho de Araújo (XXX.034.093-XX); Marilu Romero da Silva (XXX.404.477-XX); Marina Romero da Silva (XXX.404.447-XX); Roberto Coelho Rodrigues Neto (XXX.319.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar, instituída por Luiz Gonzaga de Araújo, com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às Sras. Andrea Lucia de Araújo, Danielle Cristina de Araújo, Debora Luciene de Araújo Marcondes Cesar, Denise Lucimar de Araújo e Maria do Rosário Costa Carvalho de Araújo e as alerte de que os efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.